Tribunal: STF
Processo: HC 80623
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-15
Data de publicação: 2001-02-15

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO QUE, NA REALIDADE,
BUSCA DESCONSTITUIR ACÓRDÃO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE
HAVIA DEFERIDO A EXTRADIÇÃO DO PACIENTE - INVOCAÇÃO DOS MESMOS
FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE
HABEAS CORPUS - NÃO-CONHECIMENTO DO "WRIT" - AGRAVO IMPROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de
impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de
fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação
anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por
incabível.